Tribunal: TJPA
Processo: 0812929-36.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812929-36.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SILAS CARNEIRO GOMES

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRETENSÃO ATENDIDA. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE.
O presente Agravo em Execução foi interposto no dia 19 de julho de 2021, em face de decisão que indeferiu o pleito de livramento condicional, sendo que no dia 30 de setembro de 2021, no julgamento do pedido de progressão de regime, o juízo da execução decidiu por conceder a progressão de regime para o aberto, determinando a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Dessa forma, verifica-se que a progressão do reeducando ao regime aberto já atendeu de forma suficiente a razão do pleito formulado.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, não conhecer do recurso, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
SILAS CARNEIRO GOMES
, através de advogado particular, Dr.

Alexandre Pires – OAB/PA 12.401, contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto de Belém que indeferiu o pleito de livramento condicional.

Insatisfeito, o apenado recorreu, argumentando, em suma, que o fundamento da decisão guerreada não se sustenta, posto que já cumpriu os requisitos necessários ao deferimento do benefício, arguindo, ainda, que não se pode imputar mal comportamento ao ora apenado, por fatos pretéritos, que inclusive já foram apurados em PDP, tendo o recorrente cumprido a punição disciplinar, pois estaria evidenciada dupla punição.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público Estadual requereu o provimento do recurso, visto que o apenado satisfez o requisito subjetivo inerente ao benefício vindicado, sustentando também que ante o cometimento de uma falta grave com punição já aplicada e cumprida não há que se falar em um mau comportamento durante toda a pena.

Em juízo de retratação, o Magistrado a quo manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

Em seguida, procedeu-se a distribuição do feito junto a este Egrégio Tribunal de Justiça, cabendo a minha relatoria do feito, pelo que determinei que os autos fossem encaminhados ao Órgão Ministerial para manifestação na condição de
custos legis
.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça, Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, através do ID 7515501, manifestou-se pelo pela prejudicialidade do Agravo em Execução Penal, ante a perda de seu objeto, tendo em vista a concessão da progressão de regime ao apenado
SILAS CARNEIRO GOMES.

É o Relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Com efeito, conforme informações obtidas no Sistema Eletrônico de Execução unificado – SEEU, ao longo do trâmite recursal, houve a mudança da situação processual executória do apenado.

O presente Agravo em Execução foi interposto no dia 19 de julho de 2021, em face de decisão que indeferiu o pleito de livramento condicional, sendo que no dia 30 de setembro de 2021, no julgamento do pedido de progressão de regime, o juízo da execução decidiu por conceder a progressão de regime para o aberto, determinando a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Dessa forma, verifica-se que a progressão do reeducando ao regime aberto, restando prejudicado o presente recurso, vez que sua pretensão já fora atendida pela instância ordinária.

Ante o exposto, e, na esteira do parecer do
custos iuris
não conheço do presente recurso, vez que resta
PREJUDICADO
, por absoluta perda de objeto, tendo em vista a concessão da progressão de regime ao apenado
SILAS CARNEIRO

GOMES.

É como voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 01/02/2022